Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. PANDEMIA. COVID-19. DISTANCIAMENTO SOCIAL. VISITAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA.
I - Tendo em vista que os pais dos menores são policiais e estão mais propensos à contaminação, até que haja o efetivo controle da propagação do vírus no DF, tendo como norte o princípio do melhor interesse do menor, impõe-se que a reaproximação das filhas com o pai ocorra da forma mais segura possível, reduzindo o risco de contágio, ou seja, por videoconferência.
II - Se o recorrente afirma categoricamente não ter interesse em participar das videoconferências e, apesar de alegar incompatibilidade de horários, sequer indica alternativas para os contatos por vídeo, pretende, na verdade, reverter acórdão que decidiu que as visitas deverão ocorrer por meio virtual, tendo como primado o melhor interesse dos menores, até que cessadas as medidas administrativas de combate à pandemia.
III - Negou-se provimento ao recurso.